Tribunal: TJDFT
Processo: 0702742-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) no 0702742-82.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: HOSPITAL SANTA HELENA S/A AGRAVADO: MARLI PERIS DE MELLO, SILVIO RODNEY MACHADO JUCA DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por REDE D’OR SÃO LUIZ S.A – Unidade Santa Helena em desfavor de ESPÓLIO DE MARLI PERIS DE MELO e SÍLVIO RODNEY MACHADO JUCA, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0079579-18.2006.8.07.0001 da 13a Vara Cível de Brasília, inconformado com a decisão que indeferiu penhora no rosto de inventário Nos termos do artigo 1019, inciso II do Código de Processo Civil intimem-se as partes agravadas para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília,3 de fevereiro de 2023 RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator